Tribunal: TCU
Processo: 038.371/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1078/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.371/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andrea Aparecida Baptista Brandao (XXX.573.287-XX); Carlos Alberto Coimbra (XXX.214.457-XX); Francisca Ivanilde de Lima (XXX.940.417-XX); Francisca Liberti da Silva Souza (XXX.522.007-XX); Juracy Alves Narcizo (XXX.954.237-XX); Maria Elenita dos Anjos Silva (XXX.216.267-XX); Maria de Nazare Carvalho Gama (XXX.524.702-XX); Vitor dos Santos Gomes (XXX.571.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.